Tribunal: TJMT
Processo: 1007286-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007286-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO À HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - CABIMENTO DO AGRAVO – FLEXIBILIZAÇÃO - PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES, BEM COMO FIXADA EM SEDE RECURSAL, IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – RATEIO ENTRE AS PARTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 95 do CPC leciona que incumbe à parte que requereu a produção da prova arcar com honorários periciais ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007286-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME

AGRAVADO:

HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME
, contra a decisão proferida nos autos da AÇÃO MONITÓRIA n. 0004581-88.2019.8.11.0041, 1381484, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação e homologou os honorários periciais, importe de R$ 38.750,00 (trinta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) nos seguintes termos:

“No caso dos autos, constata-se que a parte Autora postulou pela produção de prova pericial (id. 123416445), bem como é inconteste que a parte Requerida postulou pela produção de prova pericial durante o trâmite processual, tendo até mesmo a sentença proferida nos autos (id. 34680877/34680876) foi anulada justamente em razão da necessidade de maior dilação probatória por ela pleiteada em sede de Recurso de apelação, mais especificadamente da necessidade de prova pericial.

Assim, faz-se necessário que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, conforme determina o art. 95 do CPC.”

Aduz a Agravante
“...o pedido de rateio já havia sido rechaçado quando da prolação da Decisão (DOC. 15) subsequente ao pedido da parte (DOC. 14), e, também, na Decisão posterior que consignou que as custas periciais deveriam ser pagas pela parte que requereu a prova (DOC. 18), de modo que não poderia ter sido revisitada na Decisão ora agravada.”.

Narra a Recorrente que
“O artigo 95 do CPC é claro ao dispor que o ônus de arcar com os honorários periciais é da parte que requereu a prova, e que, as únicas 02 (duas) possibilidades de rateio é quando a perícia é designada de ofício ou ambas as parte requerem essa prova”.

Aduz
“Isso demonstra o error in judiciando da Decisão agravada, que violou os termos do art. 95 do CPC, ao estabelecer o rateio da remuneração do perito, quando apenas uma das partes requereu a prova pericial, sob o fundamento de que a ora Agravante requereu a dilação probatória ao apelar da Sentença que julgou antecipadamente o feito, cassando-a. Ou seja, o Magistrado de piso alargou o dispositivo acima citado para acrescentar mais uma possibilidade de rateio dos honorários periciais: quanto a parte recorre alegando cerceamento de defesa.”

A liminar fora indeferida.

Contrarrazões em ID n. 211441190, alegando, preliminarmente, não cabimento do Agravo de Instrumento. No mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Sobre o cabimento do Agravo de Instrumento, o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, dentre elas, não se encontra aquela em que o Julgador singular determina a realização de prova pericial e seu rateio.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp. n. 696.396 e REsp. n. 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

O entendimento da Corte Superior se aplica ao caso em comento, pois existe elementos que autorizem a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sobretudo, porque se vislumbra a inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação.

Rejeito a preliminar.

VOTO

Com relação ao mérito, a possibilidade ou não de
RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
, embora seja viável o conhecimento do Recurso de Agravo, conforme já exposto quando da análise liminar, pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, verifica-se que na fase de conhecimento ou na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, verbis
“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”.

No mesmo seguimento o art. 95, prevê que
“Art. 95 - Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(grifo nosso)

No caso dos autos, ambas as partes pugnaram pela realização da perícia, bem como inexistes a preclusão temporal e
ad judicato
, pois não se vislumbra qualquer indeferimento quanto a matéria no ID n. 207273187.

Outrossim, colaciono por oportuno, trecho do voto proferido no Acórdão de n. 0004581-88.2019.8.11.0041, onde fora determinada a produção de provas pela impossibilidade de se aquilatar a real quantidade dos bens inventariados:

“O que não se sabe, com certeza absoluta, quais itens foram deixados pelos Apelados em 20/04/2018, assim como a quantidade e valores corretos, o que exige a instrução dos Embargos Monitórios por meio da produção de todas as provas admitidas em direito.

Com efeito, conquanto o Inventário de Estoque de Medicamentos e Insumos (farmácia, cantina, almoxarifado e SND – Serviço de Nutrição e Dietético) tirado por preposto dos Apelados um dia antes de cumprida a ordem judicial (19/04/2018, às 21h44min) seja suficiente para dar início à Ação Monitória, por se tratar de prova unilateral, não se mostra confiável para a demonstração da exigibilidade do crédito nele descrito, a ponto de autorizar a atribuição de eficácia executiva ao mandado monitório sem a necessária instrução.”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS –

ÔNUS DA SEGURADORA EM PAGAR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR ARBITRADO – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. (N.U 1007321-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024